Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-11.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012910-11.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SVERSUTI - CPF: 751.590.319-87 (AGRAVANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JULIANA HERNANDES - CPF: 902.806.951-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MARIA HELENA VARGAS PAIVA - CPF: 380.874.991-15 (AGRAVADO), PAULO INACIO PAIVA - CPF: 013.193.671-94 (AGRAVADO), PAIVA SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - ME - CNPJ: 11.951.051/0001-15 (AGRAVADO), HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA - CPF: 327.891.731-68 (AGRAVADO), DINA MARY NERY DE OLIVEIRA - CPF: 427.800.711-68 (AGRAVADO), MARIA HELENA VARGAS PAIVA - CPF: 380.874.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO PAIVA - CPF: 013.193.671-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIVA SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - ME - CNPJ: 11.951.051/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA - CPF: 327.891.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC.
NÃO
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação, recebidos como Agravo Interno diante do nítido intuito de reforma do
decisum
, com
ordem de
intimação do Recorrente para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em v
erificar a admissibilidade do Agravo Interno diante da inércia do Recorrente em complementar as razões recursais no prazo legal, conforme exigência do art. 1.021, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.024, § 3o, do CPC autoriza o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, desde que seja oportunizada ao Recorrente a complementação das razões recursais.

4.
Intimado para adequar as razões às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, o Recorrente permaneceu inerte.

5. A o
rientação
d
o Superior Tribunal de Justiça
é
no sentido de que a
falta de
complementação das razões implica o não conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno não conhecido.

Tese
de julgamento
:
“
A
falta de
complementação das razões recursais, após a conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno e regular intimação
do Recorrente, enseja a inadmissibilidade do
R
ecurso, por inobservância do art. 1.021, § 1o, do CPC.
”

__________

Dispositivos
legais aplicados
:
CPC,
arts
. 1.02
1
, §
1
o, e 1.02
4
, §
3
o, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

ED
cl
no
AREsp
2.158.525/PR, Segunda Turma,
Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJe
de 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Embargos de Declaração recebido
s
como Agravo Interno, interposto por
Marco Antônio
Sversuti
.

O Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
que desproveu o
Recurso de Apelação por ele interposto
, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, os
Aclaratórios

foram recebidos
como Agravo Interno
.

Intimado
para que complementasse as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC
,
o Recorrente
deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante se infere do caderno processual, analisei e julguei o Recurso de Apelação interposto por Marco Antônio
Sversuti
monocraticamente (Id. 329731888).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebi os
Aclaratórios
como Agravo Interno e determinei
sua intimação
para que complementasse as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC (Id. 342729376).

De acordo com a certidão de Id. 345144382, em 06/02/2026, decorreu o prazo legal, sem que o Recorrente cumprisse a ordem e complementasse as razões recursais.

Nos termos do art
igo
1.024, § 3o, do CPC, o
Relator
pode receber os
Embargos
d
e Declaração
como
Agravo Interno
quando entender ser esse o
R
ecurso adequado, desde que seja previamente determinada a intimação do
R
ecorrente para, no prazo de
05 (
cinco
)
dias, complementar as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1o, do mesmo diploma legal.

No caso,
o Recorrente
deixou escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade
do Recurso
, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC
e a orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, por meio da decisão de fls. 472. Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso (fl. 474).

II - Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o ".

III - No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta
na
inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015. Isso porque deixou a embargante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

IV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido.

(
EDcl
no
AREsp
n. 2.158.525/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023)
. (sem destaque no original)

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026